Tribunal: TJDFT
Processo: 0702253-52.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO, DESOBEDIÊNCIA E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 2a FASE EM FACE DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. INCREMENTO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Provado que o acusado praticou os crimes de furto qualificado, desobediência e adulteração de sinal de veículo automotor, em concurso material, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

2. Nega-se o direito de recorrer em liberdade se o réu permaneceu preso preventivamente durante a instrução criminal e não houve mudança fática a ensejar sua soltura.

3. Na individualização da pena, especialmente no que tange à segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que, para cada agravante ou atenuante, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base, para aumentar ou diminuir a reprimenda.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.